Tribunal: CARF
Processo: 16682.900041/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900041/2011-77
ACÓRDÃO
1003-004.551 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. MATÉRIA DE
PROVA. DIREITO NÃO RECONHECIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA.
Em caso de não homologação de direito creditório devida e validamente
motivada, o direito creditório deve ser provado pelo interessado, mediante
a apresentação de um conjunto probatório a sustentar o referido direito
(prova da efetiva retenção e submissão das receitas à tributação), de modo
organizado e concatenado com o que alega. No caso, a Recorrente não se
desincumbiu de provar o direito creditório pleiteado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.551 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900041/2011-77
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, ,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 188/196) em face do Acórdão de Manifestação
de Inconformidade no 03-82.747, da 3a Turma da DRJ/BSB, de 04 de dezembro de 2018 (fls.
174/179), por meio do qual aquele Colegiado julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade. O Acórdão não possui ementa em razão da dispensa de que trata a Portaria RFB
no 2.724, de 27 de dezembro de 2017.
Na origem, o que a Recorrente busca é a compensação de débitos próprios, com
saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no ano-calendário de 2005,
no valor de R$ 195.482,69. A compensação foi operacionalizada mediante a entrega de
PER/DCOMP no 34507.11779.230307.1.7.03-7883 (principal) e 06582.34207270406.1.3.03-1084.
Segundo o Despacho Decisório (fls. 15/20), parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP não foram suficientes para comprovar a quitação do imposto devido e
a apuração do saldo negativo, não homologando o valor devedor do principal, correspondente aos
débitos indevidamente compensados de R$175.646,13.
A então interessada sustentou, em síntese que:
a) As parcelas de retenções seriam originárias de uma carteira que lhe havia sido
transferida
pela
Sul
América
Companhia
de
Seguro
Saúde
(CNPJ
01.685.053/0001-56), em decorrência de um aumento de capital realizado em
30/12/2003
b) A despeito da comunicação às fontes pagadores, aquelas informaram as
retenções no CNPJ da antiga titular, não obstante essa última estar impedida de
reconhecer as receitas decorrentes da carteira transferida;
c) Teria submetido à tributação a totalidade das receitas vinculadas a tais
contratos de seguro, e assim sendo, o crédito deveria ser admitido em seu
favor;
d) No caso das estimativas extintas por compensação com saldos negativos de
anos anteriores, acostou as manifestações de inconformidade apresentadas em
face da não-homologação das citadas compensações, pendentes de decisão
definitiva (doc.5 da Manifestação).
Sobreveio a decisão, consignando que:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.551 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900041/2011-77
3
a) “O evento contábil realizado em 30 de dezembro de 2003 não resultou em uma
incorporação da Sul América Companhia de Seguro Saúde por parte da
impugnante e tampouco uma fusão das empresas. A consulta ao sistema DIPJ
não demonstra que houve, no período, qualquer evento especial, seja de fusão,
cisão ou incorporação”. ”...Dessa forma, a operação contábil descrita entre as
empresas do mesmo grupo, espelhada na ata de assembleia de fls. 40/51 não
faz a prova inequívoca de que as retenções de IRPJ informadas em DIRF pelas
fontes pagadoras no ano calendário 2005 sejam de titularidade da impugnante.)
b) “Não obstante, serão consideradas todas as retenções de CSLL na fonte relativas
à própria contribuinte constantes da DIRF (fls. 111/173), que montam em R$
30.335,66, já considerados os códigos de retenção proporcionais 5952 e 6175 e
não considerados os códigos 1708, 3426, 8045 e 5979, por se referirem a outros
tributos”.
c) “...com relação às Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos
Anteriores,
os
perdcomp
de
no
04631.09573.310106.1.3.04-0744,
18392.09139.310106.1.3.04-0856
e
36203.32693.310106.1.3.04-7205
se
encontram em situação de homologação total, concluída. Os valores dos
créditos reconhecidos nos respectivos processos administrativos fiscais foi
sutilmente menor que os débitos declarados, a saber, R$ 201,78, R$ 542,27 e R$
454,08. O direito creditório reconhecido nesses processos foi de R$ 189,00, R$
529,20 e R$ 391,58, respectivamente. Dessa forma, restabelece-se o valor total
de R$ 1.109,78, reconhecido e homologado administrativamente”.
d) “...refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando o(a)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL apurado(a) no período,
conforme informação extraída do Despacho Decisório, temos:”

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.551 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900041/2011-77
4
e) “Portanto, o saldo negativo apurado no Exercício 2006 totaliza R$ 199,97. Como no
Despacho Decisório o valor do Saldo Negativo Disponível foi igual a R$ 0,00, por meio
deste Acórdão reconhece-se crédito a favor da contribuinte no valor de R$ 199,97”.
Irresignada a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, basicamente repisando os
mesmos argumentos de fundo de sua Manifestação de Inconformidade, acrescentando que:
a) “o aumento de capital em questão, comprovado pela documentação societária
registrada tempestivamente perante a JUCESP, foi desde a origem registrado em
sua escrituração contábil (doc. 02), fazendo prova em favor da RECORRENTE
como determina o artigo 923 do Regulamento do Imposto de Renda vigente à
época.” “... esse fato encontra-se sim estampado em sua DIPJ referente ao ano-
calendário 2003, mais precisamente na Linha 36 da Ficha 46 C daquela
declaração, na qual foi declarado que o Capital Social da RECORRENTE passou
de R$ 141.966.045,00 no ano anterior para R$ 302.830.620,06 no encerramento
do exercício”.
b) “...em decorrência dessa transferência de carteira de seguro saúde em grupo
para seu patrimônio, a RECORRENTE passou a reconhecer em contas de
resultado as receitas de prêmio decorrentes desses contratos, como comprovam
os lançamentos contábeis em anexo, realizados na conta 3111110002 - Prêmio
Emit Seg N/Index”.
c) “...não há como impedir que a própria RECORRENTE aproveite os valores das
retenções na fonte realizadas por essas fontes pagadoras com erro na indicação
do CNPJ (erro na indicação da antiga titular como beneficiária dos pagamentos),
sob pena de flagrante dupla tributação dessas receitas”.
Ao fim requer:
II – O PEDIDO
5. À vista de todo o exposto, a RECORRENTE espera e confia seja reformado o
acórdão recorrido, para reconhecer seu direito creditório, bem como declaradas
homologadas todas as compensações efetuadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão ora combatido em 10/05/2019 (sexta-feira)
por meio de acesso ao teor dos documentos disponibilizados em sua caixa postal eletrônica
(Domicílio Tributário Eletrônico) (fls. 184). Protocolizou sua peça recursal em 11/06/2019 (fls.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.551 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900041/2011-77
5
187). Portanto, o recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
MÉRITO
I - PARCELAS DE RETENÇÃO DE FONTE
Como acima relatado, a discussão tem em conta dois aspectos. O primeiro sobre os
efeitos tributários decorrentes do IRRF incidentes sobre rendimentos de um conjunto de contratos
de seguro (denominado de “carteira”) que foram alienados de uma sociedade (Sul América
Companhia de Seguro Saúde – CNPJ 01.685.053/0001-56) para outra (Sul América Seguro Saúde
S/A – CNPJ 86.878.469/0001-43 – ora Recorrente), mediante a contribuição dessa “carteira”, de
propriedade da primeira, ao capital da segunda.
A resposta que se encontra na razão de decidir da DRJ é bastante compreensível,
porquanto a narrativa dos fatos deixa margem para se acreditar que a simples contribuição da
carteira ao capital de uma determinada sociedade tornaria essa última titular por sucessão
universal do IRRF retido e indicado pelas fontes pagadoras no CNPJ da empresa originariamente
detentora da carteira.
A DRJ afirmou que não era o caso de uma operação de incorporação. Dito de outra
forma, não se poderia atribuir ao caso em concreto uma sucessão universal, de modo que a
simples retenção indicada no CNPJ da sucedida poderia ser automaticamente utilizado pela
empresa sucessora, sendo essa a razão suficiente para a DRJ em manter a não homologação.
Assim, quanto ao fato de não haver uma sucessão universal para esses efeitos em
uma integralização de capital com uma carteira de contratos, nada a reparar. A sucessão universal
ocorreria, para esses fins, apenas nos casos de fusão, cisão ou incorporação (quiçá em uma
extinção). Contudo, a não aplicação dos efeitos de uma sucessão universal não seria suficiente
para negar o direito creditório pleiteado. Explico.
Como bem destacado no Acórdão, o direito à compensação é uma garantia que se
encontra nos art. 156 do CTN, observada a averiguação da liquidez e certeza (art. 170 do CTN),
cujo corolário encontra-se nos art. 73 e 74, da Lei no 9.430/1996.
O direito ao crédito é garantido no atendimento a dois requisitos: (i) que as receitas
sejam submetidas à tributação e (ii) que haja prova da retenção dos tributos a ela atinentes. (art.
231 do Decreto 3.000/99), conceito igualmente aplicado à CSLL.
O direito ao crédito, nesse caso, tem que ser provado por aquele que alega possuí-
lo. Nesse sentido, aplicam-se os dispositivos do art. 373 do CPC (Código de Processo Civil),
tomando-o aqui como regra supletiva, a informar que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto
ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
E, não se pode deixar de notar que esta matéria encontra-se bem definida em duas
Súmulas do CARF, que, ao fim e ao cabo, advogam em favor dos Sujeitos Passivos. Vejamos:
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.551 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900041/2011-77
6
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008

Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Assim, passemos ao primeiro requisito sobre a prova da submissão dos
rendimentos que deram ensejo ao IRRF. A Recorrente afirma que “em decorrência dessa
transferência de carteira de seguro saúde em grupo para seu patrimônio, a RECORRENTE passou a
reconhecer em contas de resultado as receitas de prêmio decorrentes desses contratos, como
comprovam os lançamentos contábeis em anexo, realizados na conta 3111110002 - Prêmio Emit
Seg N/Index (doc. 04)”.
Tal documento seria uma folha do razão onde consta no histórico “cisão CIAS
SAÚDE SAEPAR – MOTIVO”. Segue pequeno excerto:

Deveras, parece-me insuficiente a se provar serem os mesmos contratos que foram
integralizados ao capital, mormente os documentos de fls. 38/48 (doc. 3 da Manifestação de
Inconformidade) não indicarem quais foram os contratos, limitando-se a dispor genericamente
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.551 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900041/2011-77
7
sobre a carteira e o seu valor para fins de integralização. Vejamos, por exemplo, item II e item IV
da AGE:

(...)

O laudo da empresa de Auditoria Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes, igualmente não traz um rol dos contratos, limitando-se a determinar o valor do
acervo líquido composto “dos bens, direitos e obrigações que integram a carteira de seguro saúde
grupal da SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., na data-base de 30 de novembro de 2003, a ser
subscrito na forma de aumento de capital na SAEPAR SEGURO SAÚDE S.A.”.
Ou seja, este Conselheiro não consegue fazer uma vinculação direta, simplesmente
pelas descrições do que constam nos documentos trazidos como prova, de modo a ter certeza de
que os lançamentos de receita (doc. 04 do Recurso Voluntário) derivam dos contratos que foram
transferidos por aumento de capital na Recorrente. Caberia à Recorrente colacionar os
lançamentos contábeis da contrapartida do aumento de capital, as correspondentes receitas a
elas vinculadas lançadas em contas de resultado e como tais contas encontram-se transportadas
para a DIPJ. Portanto, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de provar o alegado.
E não é só. Não é raro que haja algum desencontro entre os valores informados
pelas fontes pagadoras das retenções de fonte e o montante que os sujeitos passivos utilizam em
suas apurações. Dentre vários motivos está a indicação de CNPJ errado, e como já indicado na
jurisprudência anteriormente destacada, esse fato é suplantado pela prova de que o sujeito
passivo recebeu os valores líquidos das retenções. Para tanto, deve colacionar um conjunto
probatório que passa por extratos bancários, a contabilização do caixa pelo líquido recebido, a
conta/contrato a que se refere a retenção, dentre outros.
No presente feito, não há qualquer prova nesse sentido. Mas, apenas, alguns
informes de retenção no CNPJ da Sul América Seguro Saúde S.A., e a explicação da transferência
da carteira com a retenções no CNPJ errado, que, como visto, não é suficiente.
Portanto, tendo em vista ser matéria eminentemente de prova, a Recorrente não
logrou êxito, mediante documentação hábil, em provar o direito creditório pleiteado.
CONCLUSÃO
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.551 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900041/2011-77
8
Em face do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 283
DF CARF MF
Original